Tribunal: TJBA
Processo: 0000249-91.2013.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000249-91.2013.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: GILDAZIO ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL CELEBRADO COM O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. MUNICÍPIO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000249-91.2013.8.05.0094
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
e Apelada
BRAZILINA ARAÚJO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator